Tribunal: TJBA
Processo: 8001146-16.2016.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001146-16.2016.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SEABRA

Advogado(s)
:

APELADO: GIVALDO ANJOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JULIANA RITA DE SOUZA OURIVES

*** E

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO
HORIZONTAL
. CRITÉRIOS OBJETIVOS. SATISFAÇÃO.
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. REGULAMENTAÇÃO. EDILIDADE.
INÉRCIA. DIREITO SUBJETIVO. RECONHECIMENTO.
R
EENQUADRAMENTO. IMPOSIÇÃO.

I – É direito do servidor ascender na carreira quando preenchidos os requisitos eminentemente objetivos, exigidos pela legislação pertinente.

II – A Administração Pública Municipal não pode se omitir da função de regulamentar a norma pertinente às progressões funcionais, beneficiando-se com sua própria inércia para se esquivar do cumprimento de dispositivos que conferem direitos aos servidores.

III - Evidenciado que, embora não tenha se submetido à avaliação periódica de desempenho, a autora atendeu aos requisitos objetivos previstos pelos artigos 16 e 20 da Lei Municipal n.º 044/95, faz jus às progressões requeridas, bem como ao pagamento dos valores e diferenças que deixou de auferir, retroativamente, observada a prescrição quinquenal.

IV – Proferida a sentença em conformidade com a legislação e jurisprudência, impositiva é sua manutenção.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º 8001146-16.2016.8.05.0243
,

da Comarca de Seabra, em que figuram como
Apelante
MUNICÍPIO DE SEABRA e como
Apelado
GIVALDO ANJOS DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

MARINEIS FREITAS CERQUEIRA

RELATORA